Tribunal: STF
Processo: Rcl 81736
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO  
N. 1.532.603, TEMA 1.389 DA REPERCUSSÃO GERAL: COMPROVAÇÃO. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE.



Relatório



    1. Reclamação ajuizada por Millo Serviços Fonoaudiológicos Ltda., em 9.7.2025, contra a seguinte decisão proferida pelo juízo da Oitava Vara do Trabalho de São Paulo no Processo n. 1000554-05.2025.5.02.0019, pela qual teria sido descumprida a ordem de suspensão nacional emitida 
por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário com Agravo 
n. 1.532.603, Tema 1.389 da repercussão geral:



    “Requer a reclamada a reconsideração da decisão que determinou sua revelia e confissão (Id 2499dc8), bem como o sobrestamento dos autos desde 14/04/2025 e reabertura de prazo de defesa com posterior designação de audiência para acordo. Primeiramente, fica mantido o sobrestamento do feito a partir de 06/06/2025 eis que foi a data em que a audiência ocorreu. No mais, mantenho a decisão de revelia e confissão da reclamada eis que, além dos atestados juntados (Id 261d2ed e Id 650cfeb) não comprovarem a alegação de urgência/imprevisibilidade da operação médica realizada por ambos sócios no mesmo dia da audiência designada, a empresa ré pode fazer-se substituir por gerente, ou qualquer outro preposto mesmo que não seja empregado da parte reclamada, nos termos do Art. 843 da CLT, não sendo, portanto, imprescindível a presença dos sócios em audiência. Acrescento, ainda, que a reclamada estava ciente da presente ação desde 26/05/2025 conforme Aviso de Recebimento (Id 4f15002) assinado. Sendo assim, retornem os autos ao sobrestamento aguardando julgamento do Recurso Extraordinário com repercussão geral nº 1389 do STF. Reitero que caso as partes tenham interesse em conciliação, em qualquer tempo, podem fazer por meio de petição” (e-doc. 4).



    2. A reclamante afirma ter a autoridade reclamada descumprido a ordem de sobrestamento nacional emitida por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.532.603, representativo do Tema 1.389 de repercussão geral. 



    Esclarece que, “por se tratar a demanda de reconhecimento de vínculo empregatício, embora a Reclamante [fosse] prestadora de serviços com contrato assinado, e considerando-se a relevância econômica do feito, era imprescindível a participação dos sócios da empresa na audiência designada onde seria pedido preliminarmente o sobrestamento do feito com fundamento na determinação da Corte Constitucional quanto à suspensão do processo até julgamento definitivo do recurso extraordinário ARE 1.532.603, e fixação de tese sobre o Tema 1.389 de repercussão geral para que após a decisão da Corte seja apresentada a defesa” 
(fl. 5).



    Informa que, “no dia 04/06/2025[,] em viagem[,] os sócios sofreram acidente (boletim de ocorrência em anexo) (...)[,] estavam se recuperando de uma cirurgia e após o ocorrido, estavam com fortes dores onde ao retornar para São Paulo compareceram ao médico responsável pela cirurgia, constatando-se a necessidade de uma recisiva (sic) realização do procedimento cirúrgico, o que inviabilizou, em tempo hábil, tanto a comunicação nos autos, quanto a sua participação e a designação de preposto com pleno conhecimento do caso” (fl. 5). Nesse contexto, destaca ter a autoridade reclamada prosseguido com a audiência designada para 6.6.2025 e decretado a revelia e a confissão ficta da reclamante sobre os fatos alegados na ação, para, em seguida, determinar o sobrestamento da ação, com fundamento na ordem de suspensão nacional emitida no Recurso Extraordinário com Agravo 
n. 1.532.603.



    Argumenta que, “aliado à violação do contraditório e ampla defesa (revelia e confissão ficta da matéria de fato sem que o STF decida acerca da competência e licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para prestação de serviços)[, a decisão reclamada] configura, no entender da Reclamada, descumprimento da ordem emanada desse Supremo Tribunal Federal” (fl. 7).



    Enfatiza que a autoridade reclamada, “ignorando por completo a ordem emanada desta Suprema Corte, procedeu a decisão de revelia e confissão ficta da Reclamatória Trabalhista nº 1000554-05.2025.5.02.0019, ora impugnada em 11 de junho de 2025, data posterior à decisão de suspensão nacional. Tal conduta representa grave e direta afronta à autoridade das decisões deste Supremo Tribunal Federal, tornando nulo o ato decisório praticado em desobediência à ordem de sobrestamento” (fl. 9).



    Requer os benefícios da justiça gratuita ou a abertura de prazo para recolhimento das custas processuais.



    Pede “a procedência da Reclamação, com a declaração de nulidade dos atos praticados, ou seja, da revelia e confissão ficta da matéria, a determinação de paralisação do feito desde o ajuizamento da Ação Trabalhista até o pronunciamento definitivo do STF no recurso extraordinário ARE 1.532.603, e fixação de tese sobre o Tema 1.389 de repercussão geral para que se possa apresentar a defesa” (fl. 9).



    3. Em 7.8.2025, o pedido de gratuidade da justiça foi indeferido 
(e-doc. 8) e, em 18.8.2025, a reclamante comprovou o recolhimento do preparo (e-doc. 11).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    5. Põe-se em foco nesta ação se, ao prosseguir com a realização de audiência de instrução e decretar a revelia e confissão ficta de Millo Serviços Fonoaudiológicos Ltda. no Processo n. 1000554-05.2025.5.02.0019, o juízo da Oitava Vara do Trabalho de São Paulo teria desrespeitado a ordem de suspensão nacional deferida pelo Ministro Gilmar Mendes no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.532.603, paradigma do Tema 1.389 da repercussão geral.



    6. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e vê a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do 
inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as suas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada em face de atos questionados.



    Busca-se, pela reclamação, fazer que a prestação jurisdicional mantenha-se dotada de vigor jurídico ou que o órgão judicial de instância superior tenha a competência resguardada.



    A reclamação não se presta a antecipar julgados, atalhar julgamentos, fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica quaisquer discussão ou litígio a serem solucionados juridicamente. 



    7. Em 12.4.2025, este Supremo Tribunal reconheceu a repercussão geral da matéria versada no Recurso Extraordinário com Agravo 
n. 1.532.603, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, tomando-o como representativo do Tema 1.389: “Competência e ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade”.



     



    Em 14.4.2025, o Ministro Relator determinou “a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das questões mencionadas nos presentes autos, relacionadas ao Tema 1.389 da repercussão geral, até julgamento definitivo do recurso extraordinário” (DJe 15.4.2025).



    8. Na espécie vertente, a autoridade reclamada reconheceu que a controvérsia jurídica instalada no Processo n. 1000554-05.2025.5.02.0019 estaria subsumida ao Tema 1.389 da repercussão geral, pois, após a decretação de revelia, acolheu o pedido de sobrestamento do feito na origem. O contrato de prestação de serviços de psicologia firmado entre Millo Serviços Fonoaudiológicos Ltda. e Valente Therapy Ltda., representada por sua sócia Alessandra Silva Valente, autora da reclamação trabalhista, corrobora essa constatação.



    O propósito da submissão de determinada controvérsia jurídica à sistemática da repercussão geral é assegurar uniformidade jurisdicional e isonomia entre as partes processuais. Casos iguais devem ter igual prestação jurisdicional, além de desobrigar o Poder Judiciário de julgar repetidamente causas análogas para as quais se tenha afirmado solução jurídica compatível com a Constituição da República. 



    Alinhado a essa finalidade, pode o Ministro Relator determinar, como se deu na espécie, a suspensão nacional das demandas judiciais que versem sobre a mesma controvérsia jurídica, providência vocacionada a assegurar a utilidade e a efetividade da decisão futura, além de propiciar economia de recursos financeiros, materiais e humanos, que seriam irracionalmente despendidos se, depois de julgado o paradigma, se impusesse o refazimento de atos processuais.



    Assim, forçoso concluir que a controvérsia versada na reclamação trabalhista guarda identidade com aquela objeto do Tema 1.389, pelo que a decisão reclamada representa contrariedade à ordem de suspensão nacional emitida por este Supremo Tribunal.



    9. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação, para cassar a decisão reclamada e determinar a suspensão do Processo n. 1000554-05.2025.5.02.0019 na Oitava Vara do Trabalho de São Paulo até o julgamento do mérito do Recurso Extraordinário com Agravo 
n. 1.532.603, representativo do Tema 1.389 da repercussão geral, ressalvada apenas eventual necessidade de produção antecipada de provas para evitar perecimento de direito.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de agosto de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora